Tribunal: TJPA
Processo: 0842903-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842903-30.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: TATIANA JULIA DIOGO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0842903-30.2017.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A.

ADVOGADOS: LORENA DO NASCIMENTO BARBOSA MARIA e MARIANA DE SOUZA MARTINS

EMBARGADO: TATIANA JULIA DIOGO FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Acórdão fundamentado. Intenção de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. O embargante sustenta suposta omissão quanto à fundamentação do julgado e requer o prequestionamento dos artigos 369, 421 e 422 do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que justifique a sua complementação ou correção.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento do Agravo Interno, afastando a alegação de descontos indevidos e fixando indenização por danos morais proporcional ao caso.

5.

A simples discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequado o uso dos embargos para rediscussão do mérito.

6.

O prequestionamento de dispositivos legais não pode ser admitido quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, pois a decisão embargada já fundamentou adequadamente sua conclusão.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. O acórdão embargado, devidamente fundamentado, não apresenta qualquer omissão quanto aos dispositivos legais invocados, tornando desnecessária a sua rediscussão ou o prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1638733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 23359003) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 23598979 - Pág. 1):

“
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Responsabilidade civil. Descontos indevidos em conta corrente. Dano moral configurado. Redução do valor da indenização. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Banco Safra S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Tatiana Júlia Diogo Ferreira de Souza, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença. A autora, cliente do banco, alegou que, após mudança de cidade, solicitou a transferência de suas aplicações financeiras para sua conta corrente, mas constatou que os valores não estavam disponíveis para saque, afirmando que a instituição financeira realizou débitos indevidos sem sua autorização.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade civil do banco em razão dos descontos não autorizados em conta da autora, configurando dano moral indenizável; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado para a reparação por danos morais, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir 3. O banco agravante não apresentou provas suficientes para afastar sua responsabilidade, não comprovando autorização da cliente para os débitos realizados, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. 4. A decisão monocrática considerou que os descontos indevidos representaram um abalo psicológico significativo à autora, ultrapassando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, dada a natureza alimentar dos valores bloqueados. 5. A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando a compensação da lesão sofrida pela autora sem configurar enriquecimento indevido, e cumprindo o caráter punitivo e educativo da condenação. 6. A repetição do indébito segue o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados quando há má-fé do credor (STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020).

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura dano moral o desconto indevido em conta corrente do consumidor, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar e o banco não comprova autorização para a operação. 2. A fixação de indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compensar o abalo psicológico sofrido sem promover enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.
”

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação. Dessa forma, afirma necessário o prequestionamento do art. 369 do CPC, uma vez que a recusa de reconhecer a validade da autorização constante no processo representaria violação à dispositivo contratual.

Averba, ainda, sobre os artigos 421 e 422 do CPC, que a embargada não foi obrigada a contratar o serviço e que a autorização expressa é desnecessária.

Forte nesses fundamentos, requereu o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que se tenham prequestionados os dispositivos acima expressos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada monocraticamente, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto, e a exarada de por este Órgão colegiado, ao julgar o Agravo Interno supracitado.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025